Tribunal: TJMT
Processo: 0005761-28.2008.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005761-28.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA TREVIZAN - CPF: 046.291.461-56 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA GURGEL PRADO - CPF: 065.495.368-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA - CNPJ: 24.950.347/0001-63 (APELADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA GURGEL PRADO - CPF: 065.495.368-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0001-08 (APELADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), ANA PAULA TREVIZAN - CPF: 046.291.461-56 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA GURGEL PRADO - CPF: 065.495.368-63 (ADVOGADO), MARIA HELENA GURGEL PRADO - CPF: 065.495.368-63 (ASSISTENTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ASSISTENTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ASSISTENTE), CAMILA BRESSAN DE SOUZA - CPF: 303.405.998-12 (ADVOGADO), CAMILA BRESSAN DE SOUZA - CPF: 303.405.998-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS RECURSOS, FICANDO VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOIS RECURSOS ADESIVOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PSICOLÓGICOS – LIDE SECUNDÁRIA – SEGURADORA QUE NÃO SE OPÕE À DENUNCIAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODE SER COMPELIDA AO PAGAMENTO DIRETO E SOLIDÁRIO À VÍTIMA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – INTUITO DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO DIANTE DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSOS ADESIVOS NÃO CONHECIDOS POR PREJUDICADOS (ART. 997, § 2.o, III, CPC).

1- No que tange à tese de que não pode ser compelida a pagar diretamente a Autora da lide principal, mas sim a reembolsar a empresa segurada, a Apelante carece de interesse recursal, já que foi condenada a ressarcir a denunciante nos valores que esta foi condenada a pagar à Requerente. Ademais, mesmo se assim não fosse, de acordo com o Enunciado Sumular 537 do STJ,
“em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

2-
Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, a parte deve invocar toda a matéria de defesa na contestação. Na hipótese, é evidente a inovação recursal, já que a Apelante optou por aliar-se à empresa Segurada, não fazendo qualquer defesa quanto à denunciação à lide, tanto que sequer foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciada.

3- Ante ao não conhecimento do Recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2.o, inciso III, do CPC, os Recursos Adesivos não são conhecidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0005761-28.2008.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Zurich Seguros S.A
e Recursos Adesivos interpostos
Ana Paula Trevisan
e
André Kauffman – Sociedade de Advogados
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Psicológicos, ajuizada por
Ana Paula Trevisan
, em face do
Condomínio

Residencial Park Diplomata
e da empresa
Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A
.,
que denunciou à lide a seguradora Zurich Brasil Seguros S.A.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, o Condomínio e a empresa Elevadores Atlas Shindler S.A. foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O pedido de denunciação à lide também foi julgado procedente. A seguradora Zurich Brasil Seguros S.A. foi condenada a ressarcir a denunciante Elevadores Atlas Shindler S.A., no montante que foi condenada a pagar à Autora, a título de danos morais, devidamente corrigido, até o limite da apólice, sem incidência da franquia.

Por fim, considerando que não houve resistência da denunciada, deixou de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da lide secundária.

Após a oposição de Embargos de Declaração, a juíza singular retificou a sentença, a fim de fixar a responsabilidade subsidiária do Condomínio Residencial Park Diplomata, bem como explicitar que o limite da apólice de seguro é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

A Apelante principal, Zurich Seguros S.A., alega que não há falar em responsabilidade solidária, de forma que não pode ser compelida a pagar diretamente à Autora da lide principal, mas sim a reembolsar a empresa segurada.

Aduz que diferente do que consta na sentença, o contrato de seguro firmado com a empresa Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A. não possui cobertura para danos morais puros.

Assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que sua responsabilidade seja limitada ao contrato de seguro.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 757, 760 e 771 do Código Civil.

Contrarrazões de Ana Paula Trevisan no Id. 50555226, em que alega inovação recursal e requesta o não conhecimento do Apelo. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

No Recurso Adesivo, Ana Paula Trevisan almeja a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos materiais seja acolhido e que a verba indenizatória fixada a título de danos morais seja majorada para quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões do Condomínio Residencial Park Diplomata nos Ids. 50555235 e 50555235, em que rechaça os fundamentos do Apelo e do Recurso Adesivo e pugna pela manutenção da sentença.

O segundo Recurso Adesivo é interposto por André Kauffman – Sociedade de Advogados
(atual denominação de Kauffman e Adib – Sociedade de Advogados)
, representante da empresa Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A., e a Recorrente objetiva a reforma da sentença, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios na lide secundária, diante da resistência oferecida pela denunciada - Zurich Seguros S.A.

Contrarrazões da empresa Elevadores Atlas Shindler Ltda., no Id. 50555241, em que pede o não conhecimento do Recurso de Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Em relação ao Recurso Adesivo interposto por Ana Paula Trevisan, aduz que não comporta conhecimento porque o Apelo versou tão somente sobre a lide secundária, enquanto no Adesivo, a Recorrente discute a lide principal. Assevera que a insurgência deveria ter sido vinculada em recurso de apelação, e não adesivo. No mérito, requer seu desprovimento.

Contrarrazões da empresa Zurich Minas Brasil Seguros S.A., no Id. 50555246, em que rebate os fundamentos expostos pela Sociedade de Advogados e pede que o recurso seja desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Ana Paula Trevisan ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Psicológicos, em face do Condomínio Residencial Park Diplomata e da empresa Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A., que denunciou à lide a seguradora Zurich Brasil Seguros S.A.

Em síntese, a Ação foi promovida porque a porta do elevador fechou violentamente na mão da Autora, na época com 07 (sete) anos de idade, acarretando a amputação do terceiro dedo da mão direita, que foi revascularizado (implantado), depois de procedimento cirúrgico de urgência.

As empresas Requeridas contestaram a ação, alegando a inexistência do dever de indenizar. A Seguradora Apelante, por sua vez, ao apresentar contestação afirmou que comparecia aos autos
“para aceitar a qualidade que lhe é atribuída, para o fim de garantir, na improvável hipótese de condenação da sua segurada, o reembolso à mesma, até o máximo do limite da importância segurada
, e com a aplicação de franquia no importe de R$ 30.000,00, conforme previsto no contrato de seguros
.”
(sic – Id. 50555144 – Pág. 1).

No mais, aliou-se à tese de defesa exposta pela Segurada, argumentando que não poderia ser responsabilizada pelos danos.

Em especial quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela Autora da demanda principal, argumentou que não se aplica ao caso e que o valor pleiteado é exacerbado.

Ao final, pediu a improcedência dos pedidos formulados por Ana Paula Trevisan, diante da inexistência de conduta culposa da empresa segurada e prova da culpa exclusiva da vítima, ressalvando que
“qualquer condenação por força do Contrato de Seguro, estará limitada sempre ao capital segurado, mencionado na apólice e correspondente aplicação da franquia contratual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme Condições Gerais e Cobertura Acessória do Seguro Contratado.”
( Id. 50555147 – Pág. 2).

Ao julgar a denunciação à lide, a Juíza
a quo
registrou ser incontroversa a existência de contrato de seguro entre as empresas e, considerando que esse tipo de contrato visa resguardar o segurado das perdas patrimoniais que vier a sofrer, deveria ser condenada, solidariamente com o causador do dano, respeitando os limites da apólice.

Ainda ressaltou que, conforme a redação do Enunciado 402 da Súmula do STJ,
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
e que, na hipótese, ao oferecer resposta à lide, a Seguradora argumentou que caso houvesse entendimento pela condenação, deveriam ser observados os limites da apólice, com aplicação de franquia no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao verificar que na apólice consta que a franquia é de
“R$ 30.000,00 para cada modalidade/extensão, exceto para danos morais”
, a Julgadora firmou convicção de que descabe o pedido da Seguradora/Denunciada, em tal verba.

Assim, julgou procedente o pedido formulado na lide secundária e condenou a Apelante a ressarcir a denunciante Elevadores Atlas Shindler S.A., o montante que esta foi condenada a pagar à Requerente, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido, até o limite da apólice, sem incidência da franquia e, considerando que a Seguradora, ora Apelante, aceitou sua condição na demanda e que contestou a pretensão da Autora ao lado da empresa segurada, restringindo sua insurgência apenas ao pedido para que fossem observados os limites do contrato de seguro, deixou de condená-la ao pagamento de honorários em favor dos advogados da empresa denunciante.

Em suas razões recursais, a Seguradora alega que não há falar em responsabilidade solidária, de forma que não pode ser compelida a pagar diretamente a Autora da lide principal, mas sim a reembolsar a empresa segurada.

Aduz que, diferente do que consta na sentença, o contrato de seguro firmado com a empresa Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A. não prevê cobertura para danos morais puros.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sua responsabilidade seja limitada ao contrato.

No que tange à tese de que não pode ser compelida a pagar diretamente à Autora da lide principal, mas sim a reembolsar a empresa segurada, a Apelante
carece de interesse recursal
, já que foi condenada
a ressarcir a denunciante Elevadores Atals Shindler S.A., os valores que esta foi condenada a pagar à Requerente.

Ademais, mesmo se assim não fosse, sabe-se que há muito o STJ julgou, sob a sistemática dos repetitivos, recurso especial e firmou a tese de que
“em ação de reparação de danos movida em face de segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
(REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). E, em 15/06/2015, publicou o Enunciado Sumular 537, ratificando o posicionamento já adotado, cuja redação tem o seguinte teor:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Em relação ao argumento de que há equívoco na sentença porque o contrato de seguro não prevê cobertura para danos morais puros, tal como alegado pelos Recorridos, Ana Paula Trevisan e Elevadores Atlas-Shindler do Brasil S.A., trata-se de inovação recursal.

Sabe-se que ao Réu não é garantida a faculdade de apresentar defesa por negativa geral, a qual é autorizada somente ao defensor público, advogado dativo e ao curador especial.

O
caput
do artigo 341, da Lei de Ritos estabelece que incumbe ao Réu
“manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”
.

Segundo o parágrafo único do citado dispositivo,
“o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial”.

Portanto, é evidente que a falta de impugnação especifica implica admitir como verdadeiras as alegações do autor.

Neste caso, quando apresentou contestação, a Apelante nada disse a respeito da inexistência de cobertura de danos morais puro. Limitou-se em afirmar que aceitava a qualidade que lhe era atribuída para garantir o reembolso à empresa segurada, até o máximo do limite da importância segurada
,
e com a aplicação de franquia no importe de R$ 30.000,00, conforme previsto no contrato de seguros.

Até a prolação da sentença não houve qualquer resistência da Seguradora Apelante e, se ela pretendia resistir, sob pena inclusive de violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, deveria ter se insurgido expressamente quanto ao capítulo referente ao reembolso da indenização por danos morais na contestação.

Sobre o tema, Fredie Didier Júnior, ensina que:

A regra da eventualidade (eventualmaxime) ou da concentração da defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda sua defesa na contestação (art. 336, CPC). Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão. O réu tem o ônus de alegar tudo o quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo
. (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 19a ed. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 720).

O artigo 336 do CPC, é de fácil leitura e dispõe de forma clara que
“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Tal dispositivo consagra o chamado princípio da eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão do direito de a parte invocar, após a contestação, matéria de defesa não manifestada naquela oportunidade.

Com efeito, esse princípio exige que toda a defesa do réu, salvo as exceções e incidentes, seja alegada na contestação, com caráter preclusivo, de modo que, transcorrido o prazo, não lhe será lícito aduzi-las.

Firmada tal premissa, é evidente a inovação recursal, já que a Apelante deveria expor todas as matérias de defesa na contestação (princípio da eventualidade ou concentração de defesa) e optou por aliar-se à empresa Segurada, não fazendo qualquer defesa quanto à denunciação à lide, tanto que sequer foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da denunciante.

A Apelante não pode se utilizar da apelação para tentar remediar os consectários de sua omissão, ainda sob pena de supressão de instância, já que a tese alegada nesta seara não foi objeto de discussão na instância
a quo
.

Assim, a tese recursal não pode ser conhecida, em virtude da preclusão consumativa e da ofensa ao princípio da concentração de defesa, bem como sob pena de supressão de instância.

Nota-se que a irresignação da Recorrente extravasa ao que foi sustentado na origem e decidido na sentença. Traz argumento novo, que não foi arguido na primeira instância e tenta, de modo processualmente inoportuno – ver afastada sua responsabilidade contratual.

A atitude beira à má-fé, já que não é possível olvidar que o recurso de apelação não é sucedâneo da contestação. Admitir a análise de recurso de apelação nesse viés, provocaria o indevido exame originário, nesta sede, de matérias não debatidas no Juízo primevo, acarretaria supressão de instância, além de negar efeito à preclusão consumativa.

Ademais, no contrato firmado entre as partes consta a cobertura por danos morais, diretamente decorrentes de danos pessoais causados a terceiros (Id. 50555086 – Pág. 2), tal qual ocorreu na espécie, em que a Autora da demanda principal sofreu danos pessoais (amputação de dedo da mão direita).

Com essas considerações,
não conheço do Apelo, diante da manifesta inadmissibilidade recursal
.

Ante ao não conhecimento do Recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2.o, inciso III, do CPC,
não conheço dos Recursos Adesivos interpostos por Ana Paula Trevisan e Elevadores Atlas-Shindler do Brasil S.A
.

Por fim, em atenção ao que estabelece o artigo 85, § 1.o, do CPC, fixo honorários recursais em favor do patrono da empresa Elevadores Atlas Shindler do Brasil S.A. em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais em favor dos advogados de Ana Paula Trevisan e Condomínio Residencial Park Diplomata, haja vista que a matéria debatida neste grau de jurisdição limitou-se à lide secundária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020